Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ART. 53, III, A, DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. TEMA 723/STJ. ENUNCIADO DAS SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. APLICABILIDADE.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de aplicação da regra do art. 53, III, a, do CPC a fim de se estabelecer o foro competente para o julgamento de cumprimento provisório de sentença coletiva, em que a parte autora é domiciliada em outra unidade da federação e a parte ré (pessoa jurídica) tem sede em Brasília/DF.
2. In casu, se aplica a tese fixada no julgamento do Tema 723 pelo c. STJ. Com efeito, a Corte Cidadã dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. Esse precedente é de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC.
3. Além disso, a escolha do foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré, ora agravada, está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, a, ambos do CPC. Mais ainda, ao se tratar de competência territorial, não é cabível o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado das Súmulas n. 33 do STJ e n. 23 do TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.